Tribunal: TJSP
Processo: 1002975-26.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de aluguéis – Autor e ré que se tornaram coproprietários de bens imóveis adquiridos na constância de união estável – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a extinção do condomínio dos direitos relativos a dois dos quatro imóveis indicados na inicial – Recurso de apelação interposto pela ré –

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de aluguéis – Autor e ré que se tornaram coproprietários de bens imóveis adquiridos na constância de união estável – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a extinção do condomínio dos direitos relativos a dois dos quatro imóveis indicados na inicial – Recurso de apelação interposto pela ré – Falta de interesse recursal quanto ao pedido de limitação da extinção de condomínio aos direitos relativos aos imóveis localizados na Avenida Emílio Figueiredo, no 110, e Rua Antonio Gomes Amorim, no 408, bem como quanto ao reconhecimento do exercício do direito de preferência, já determinados pela R. Sentença apelada – Recurso conhecido em parte – Direitos sobre imóvel que, em tese, autorizam a alienação judicial – Extinção de condomínio sobre os direitos de bens comuns indivisíveis – Direito assegurado pelos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil – Ré que pretende seja realizada, quando do rateio do produto da alienação judicial, compensação com todos os valores por ela pagos para a aquisição dos bens e demais despesas dos imóveis – Descabimento – Produto da alienação que deverá ser repartido na proporção de cada quinhão (50% para cada parte), nos termos da sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre as partes – Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002975-26.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante CONCEIÇÃO
CARDOSO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GILMAR GONCALVES
DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nega-se provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002975-26.2018.8.26.0073 - Voto no 36.346
2
Apelação Cível no 1002975-26.2018.8.26.0073 – Avaré
Apelante: Conceição Cardoso de Souza
Apelado: Gilmar Gonçalves da Costa
Juiz Prolator: Luciano José Forster Junior
TJSP (Voto no 36.346)
Apelação Cível.
Ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança
de aluguéis Autor e ré que se tornaram coproprietários
de bens imóveis adquiridos na constância de união estável
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação
para determinar a extinção do condomínio dos direitos
relativos a dois dos quatro imóveis indicados na inicial
Recurso de apelação interposto pela ré
Falta de
interesse recursal quanto ao pedido de limitação da
extinção de condomínio aos direitos relativos aos imóveis
localizados na Avenida Emílio Figueiredo, no 110, e Rua
Antonio Gomes Amorim, no 408, bem como quanto ao
reconhecimento do exercício do direito de preferência, já
determinados pela R. Sentença apelada
Recurso
conhecido em parte Direitos sobre imóvel que, em tese,
autorizam a alienação judicial Extinção de condomínio
sobre os direitos de bens comuns indivisíveis Direito
assegurado pelos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil
Ré que pretende seja realizada, quando do rateio do
produto da alienação judicial, compensação com todos os
valores por ela pagos para a aquisição dos bens e demais
despesas dos imóveis
Descabimento
Produto da
alienação que deverá ser repartido na proporção de cada
quinhão (50% para cada parte), nos termos da sentença
proferida nos autos da ação de reconhecimento e
dissolução de união estável entre as partes Sentença
mantida.
Nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
1. Trata-se ação de extinção de condomínio cumulada com
cobrança de aluguéis movida por Gilmar Gonçalves da Costa em face de
Conceição Cardoso de Souza, alegando, em síntese, que em sentença
proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002975-26.2018.8.26.0073 - Voto no 36.346
3
envolvendo as mesmas partes (Processo no 1000481-96.2015.8.26.0073),
ficou determinado que os bens imóveis adquiridos na constância da união
pelo esforço comum (fls. 03) seriam partilhados na proporção de 50% para
cada parte. Alega que não deseja mais manter o condomínio sobre o referidos
imóveis e que a ré, além de utilizar três dos quatro imóveis com exclusividade
desde o término da união, dificulta sua alienação. Postula, assim, a extinção
do condomínio mediante alienação judicial dos bens, repartindo-se, na
proporção de 50%, o valor auferido com a venda, bem como a condenação da
ré ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo dos bens comum.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos da
R. Sentença de fls. 181/184, para o fim de “determinar a extinção do
condomínio apenas em relação aos direitos sobre os bens imóveis situados
na Avenida Emílio Figueiredo, no 110, e Rua Antonio Gomes Amorim, no 408,
ambos localizados neste município, nos termos do artigo 730 do Código de
Processo Civil, mediante a alienação judicial em hasta pública, após
avaliação a ser realizada” (fls. 184). Face à sucumbência, cada uma das
partes foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
Embargos de declaração foram rejeitados pela R. Decisão
de fls. 243.
Apela a ré, pleiteando, em síntese, que seja determinada a
extinção de condomínio apenas em relação aos direitos sobres os bens
imóveis situados na Avenida Emílio Figueiredo, no 110, e na Rua Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002975-26.2018.8.26.0073 - Voto no 36.346
4
Gomes Amorim, no 408, ambos localizados nestes município, ressalvado o
exercício de seu direito de preferência na aquisição dos imóveis, com a
compensação das dívidas comuns das partes e levando-se em conta o valor de
mercado do imóvel da Rua São Tomé, no 247, que já foi vendido, incluindo-
se na compensação todos os valores pagos pela ré até o momento, vez que
uma parte integra o preço dos imóveis e a outra parte se refere às despesas
após a aquisição, cujos valores deverão ser corrigidos a partir da data do
efetivo desembolso, com juros de 1% ao mês, nos termos da Tabela Prática
do TJSP (fls. 223/242).
Processados os recursos, foram apresentadas contrarrazões
(fls. 247/254).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Primeiramente, quanto ao pleito de limitação da extinção
de condomínio aos direitos sobres os bens imóveis situados na Avenida
Emílio Figueiredo, no 110, e na Rua Antonio Gomes Amorim, no 408, carece
a ré de interesse recursal, uma vez esta limitação já foi determinada pela R.
Sentença apelada. Confira-se:
“ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a
ação, para determinar a extinção do condomínio apenas
em relação aos direitos sobre os bens imóveis situados na
Avenida Emílio Figueiredo, no 110, e Rua Antonio Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002975-26.2018.8.26.0073 - Voto no 36.346
5
Amorim, no 408, ambos localizados neste município, nos
termos do artigo 730 do Código de Processo Civil,
mediante a alienação judicial e hasta pública, após
avaliação a ser realizada.” (fls. 184) (g.n.).
E o mesmo se diga em relação ao pretendido
reconhecimento do exercício do direito de preferência na aquisição dos
imóveis, expressamente ressalvado pela R. Sentença apelada:
“Vale destacar, enfim, que podem as partes exercer o
direito de preferência de condômino, tendo em vista o valor
concretamente oferecido, nos termos do art. 1.322,
parágrafo único, do CC.” (fls. 184).
Logo, não subsiste interesse recursal nestes aspectos, de
forma que o inconformismo da ré somente pode ser conhecido em relação às
demais questões suscitadas em seu apelo.
Com efeito, na parte conhecida, o recurso de apelação não
merece provimento.
Conforme consta dos autos, os direitos relativos aos imóveis
localizados na Avenida Emílio Figueiredo, no 110, e na Rua Antonio Gomes
Amorim, no 408, foram adquiridos pelas partes na constância de sua união
estável, que perdurou até 23.11.2011 (fls. 13/68). E, por se tratar de
condomínio existente sobre os direitos relativos a bens imóveis, havendo
incontroversa discordância entre as partes quanto à utilização e administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002975-26.2018.8.26.0073 - Voto no 36.346
6
dos bens comuns, necessário o desfazimento do condomínio, observando-se
quando do rateio do produto da alienação judicial a quota-parte pertencente a
cada condômino sobre os direitos relativos ao imóvel.
Na hipótese, as partes não chegaram a solução extrajudicial
para alienação dos direitos relativos aos bens comuns, sendo necessário ao
autora recorrer ao Poder Judiciário a fim de que sejam alienados
judicialmente, conforme previsto no artigo 1.320 do Código Civil:
“Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a
divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada
um pela sua parte nas despesas da divisão.
§ 1o Podem os condôminos acordar que fique indivisa a
coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível
de prorrogação ulterior.
§ 2o Não poderá exceder de cinco anos a indivisão
estabelecida pelo doador ou pelo testador.
§ 3o A requerimento de qualquer interessado e se graves
razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão da
coisa comum antes do prazo.”
Tratando-se de coisa indivisível, o artigo 1.322 do Código
Civil prevê que:
Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes
não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros,
será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002975-26.2018.8.26.0073 - Voto no 36.346
7
venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao
estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa
benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão
maior.
Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem
benfeitorias na coisa comum e participam todos do
condomínio em partes iguais, realizar-se-á licitação entre
estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que
ofereceu maior lanço, proceder-se-á à licitação entre os
condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem
afinal oferecer melhor lanço, preferindo, em condições
iguais, o condômino ao estranho.
Ademais, é cediço que a mera composse, derivada de
direitos sobre imóvel cuja titularidade do domínio ainda não tenha sido
regularizada, já autoriza a venda de tais direitos em hasta pública. Deve-se,
apenas, verificar, quando da alienação, se esta atingirá a propriedade ou
meros direitos sobre o bem, com especificação no edital.
Deste modo, como há divergência manifesta entre as partes
quanto à manutenção do condomínio, de rigor que se proceda à alienação
judicial dos direitos relativos aos bens comuns, repartindo-se o produto da
venda na proporção do quinhão de cada condômino (50% para cada parte),
nos termos da partilha determinada pela sentença proferida nos autos da ação
de reconhecimento e dissolução de união estável envolvendo as mesmas
partes (Processo no 1000481-96.2015.8.26.0073).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002975-26.2018.8.26.0073 - Voto no 36.346
8
Uma vez determinada a partilha dos direitos relativos aos
referidos imóveis na proporção de 50% para cada parte, por sentença
transitada em julgado, descabida a pretensão da ré à “compensação das
dívidas comuns das partes e levando-se em conta o valor de mercado do
imóvel da Rua São Tomé, no 247, que já foi vendido, incluindo-se na
compensação todos os valores pagos pela ré até o momento, vez que uma
parte integra o preço dos imóveis e a outra parte se refere às despesas após a
aquisição”.
Tal como assinalou a R. Sentença:
“...A prestação de contas dos rendimentos de tais bens,
eventualmente recebidos por alguma das partes, assim
como a cobrança de valores relativos a débitos suportados
por uma delas em benefício da outra devem ser objeto de
ação própria.” (fls. 184).
Dessa forma, nada justifica a reforma da R. Sentença
apelada, que deve ser mantida tal como lançada.
Por derradeiro, em observância ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, em observância ao trabalho adicional realizado
em grau recursal, fica a ré condenada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, ressalvado o benefício da
gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002975-26.2018.8.26.0073 - Voto no 36.346
9
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, na parte conhecida.
Christine Santini
Relatora